Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO. PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. AFASTAMENTO. PAGAMENTO. DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. Incorre em vício a sentença que não analisa a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação; contudo, a matéria pode ser analisada em sede recursal, sem a necessidade de remessa dos autos à origem, nos termos do artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura). Não há incorreção no valor da causa calculado com base nos parâmetros que a autora entende aplicáveis, em relação aos juros moratórios, ainda que a sentença venha a estabelecer outro termo a quo dos juros. O valor da causa deve ser indicado com base na pretensão autoral, e não de acordo com os termos estabelecidos pela sentença. Comprovado o fornecimento de produtos pela autora e não tendo a ré promovido o pagamento devido, resta configurado o inadimplemento contratual. O não pagamento de valores devidos pelo fornecimento de produtos, cujo recebimento foi admitido pela ré, configura o seu enriquecimento ilícito.